Tribunal: TJDFT
Processo: 0700275-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
DECISÃO ANDREW FILIPE DA SILVA NOBREGA interpôs apelação, com pedido de efeito suspensivo, contra da sentença de ID 27833511, integrada pela decisão de ID 27833522, proferida pelo juízo 17a Vara Cível de Brasília, que, nos autos ação de despejo por falta de pagamento, ajuizada por EDVALDO PEREIRA DA SILVA, que julgou procedentes os pedidos, para decretar a rescisão do contrato de locação e determinar a desocupação do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório. No tocante ao pedido liminar, o apelante defende, em suas razões (ID 27833529 - Pág. 25), a necessidade de atribuição do efeito suspensivo à apelação, tendo em vista a natureza de rito especial da ação de despejo por falta de pagamento, pois tem apenas efeito devolutivo, nos termos do Art. 58, V, da Lei 8.245/1991. Alega, em suma, que o imóvel locado, objeto de despejo, se presta ao exercício de suas atividades comerciais, de onde provém o seu sustento e o de sua família. Destaca que a efetivação do despejo “ocasionará danos graves e de difícil reparação, como a sua insolvência e a dizimação de suas atividades comerciais, pois está há muitos anos com seu negócio firmado na Feira dos Importados, além de possuir funcionários, parcerias e clientes que fazem compras no local”. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, com o imediato recolhimento do mandado de despejo já expedido na origem (ID 95925804). É breve o Relatório. Decido. Estabelece o art. 58, inciso V, da Lei no 8.245/91 que, ‘ressalvados os casos previstos no parágrafo único do art. 1o, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar-se-á o seguinte: (...) “os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo’. De outro lado, preceitua o art. 1.012, §4o, do CPC, que, nas hipóteses que a lei prevê efeito meramente devolutivo para a apelação, o relator poderá suspender a eficácia da sentença se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, havendo relevância da fundamentação, houver risco de dano grave, irreparável ou de difícil reparação. Na hipótese, nenhum requisito se encontra presente. Da análise percuciente dos autos, não é possível se extrair que, de fato, o réu/apelante esteja exercendo regularmente suas atividades comerciais no imóvel objeto da presente. Tampouco apresentou fundamentação relevante, que demonstrasse a probabilidade de provimento do recurso, de maneira a desautorizar a medida decretada pelo juízo a quo, porquanto apenas repisou argumentos, sem infirmar contundentemente os fundamentos do decisum. Diante do exposto, INDEFIRO efeito suspensivo à apelação. Int. Brasília/DF, 03 de setembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora